Tribunal: TJSP
Processo: 2310939-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – ERRO MATERIAL DO V. ACÓRDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO, A FIM DE RETIRAR FRASE DO JULGADO - RESSALTA-SE QUE O ERRO MATERIAL EM QUESTÃO EM NADA ALTERA O TEOR DECISÓRIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, RAZÃO PELA QUAL REJEITO O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – ERRO MATERIAL DO V. ACÓRDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO, A FIM DE RETIRAR FRASE DO JULGADO - RESSALTA-SE QUE O ERRO MATERIAL EM QUESTÃO EM NADA ALTERA O TEOR DECISÓRIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, RAZÃO PELA QUAL REJEITO O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.